Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por particulares contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Intimação Demolitória expedido pelo DF Legal, que determinou a remoção de cobertura metálica e tela de proteção instaladas em área pública contígua ao imóvel dos agravantes, por ausência de licenciamento urbanístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a edificação instalada pelos agravantes em área pública, sem prévio licenciamento, pode ser mantida, diante da alegação de que a obra não compromete a circulação pública e visa atender necessidades de filhos com TEA e TDAH; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos do Auto de Intimação Demolitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O poder de polícia urbanístico permite à Administração Pública ordenar o uso do solo urbano, impondo sanções como a demolição de obras irregulares, nos termos do art. 182 da CF/1988 e dos arts. 15, 22 e 133 da Lei Distrital no 6.138/2018.
4. A construção realizada pelos agravantes — cobertura metálica e tela de proteção — foi erguida em área pública sem o prévio licenciamento ou autorização administrativa, configurando infração urbanística, conforme constatado em processo administrativo regularmente instruído.
5. A justificativa de que a edificação atende necessidades especiais dos filhos dos agravantes (TEA e TDAH) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas edilícias e urbanísticas, sob pena de violação à ordem jurídica e ao princípio da legalidade administrativa.
6. O contraditório e a ampla defesa foram observados, com a devida intimação dos agravantes, que apresentaram recurso administrativo perante a Junta de Análise de Recursos – JAR/DF-LEGAL, tendo sido mantida a higidez do ato demolitório.
7. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi elidida, por ausência de prova de licenciamento ou de qualquer ato autorizativo para a ocupação da área pública.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a regularidade da atuação fiscalizatória da Administração Pública em situações análogas, mesmo diante de alegações de vulnerabilidade social, em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.
9. Inexistentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, é incabível a concessão de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 15, 22, 124, III, 131, II e 133; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1874507, AI no 0707903-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024.

(m)